Tribunal: TJMT
Processo: 1013992-67.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013992-67.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFERSON FREITAS MOURA SANTOS - CPF: 050.809.615-46 (RECORRENTE), EDSON LUIZ LOPES - CPF: 823.604.642-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013992-67.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JEFERSON FREITAS MOURA SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa.

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.”
(TJMT, RESE nº 1006384-18.2019.8.11.0000)

O fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser excluída da sentença de pronúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013992-67.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JEFERSON FREITAS MOURA SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFERSON FREITAS MOURA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O recorrente almeja a absolvição sumária, alegando que
“apenas agiu para defender-se e se deu pelo meio necessário posto à sua disposição, mediante o seu uso moderado”
. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras, sustentando que ambas não restaram caracterizadas.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 27 de outubro de 2018, por volta das 17h00, no estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Xingu”, localizado na Avenida Marechal Cândido de Rondon, s/n, centro, no município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado JEFERSON FREITAS MOURA SANTOS tomado por animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou e dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Edson Luiz Lopes, conforme Boletim de Ocorrência n. 2018.336470 (fls. 05/06) e Boletim de Ocorrência 2018.336275 da Polícia Militar de fls. 22/23.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado, por razões de somenos importância, consistente em discussão banal relacionada ao consumo de bebida alcoólica, com o intento homicida, apoderou-se de uma arma branca e desferiu um golpe com o referido instrumento contra a vítima, ocasionando-lhe queda ao solo, momento em que, mesmo após a vítima desfalecer, o denunciado desferiu mais golpes na região do crânio do ofendido, provocando fraturas expostas, ferimentos que, por sua natureza, foram a causa de sua morte, conforme Boletim de Ocorrência n. 2018.336275 da Polícia Militar.

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Gaúcha do Norte foram informadas da ocorrência de homicídio no estabelecimento comercial acima mencionado, uma vez que o proprietário, Sr. Fábio de Santana Santos, informou que o denunciado procurou o adolescente IGOR para contar o que havia feito com a vítima Edson. [...].

Após, o denunciado empreendeu fuga do local, sendo localizado pela Polícia Civil na propriedade rural do Sr. Fábio de Santana Santos, pelo que fora preso em flagrante delito, oportunidade em que confirmou a autoria delitiva. Assim, os Policiais realizaram as diligências e confirmaram as informações prestadas aos Policiais, de acordo com os termos de fls. 26/07 e 28/29. Os Policiais Militares compareceram ao Hospital Municipal de Gaúcha do Norte, ocasião em que foram comunicados pelo médico que a vítima não apresentava sinais vitais e que possuía fraturas expostas na região do crânio, cujo laudo ainda não foi concluído, sendo oportunamente juntado ao feito.

Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica e, ainda, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado, portando uma arma branca, desferiu golpes em face da vítima, aproveitando-se do fato que a vítima havia ingerido bebida alcoólica com o denunciado, sendo certo que o ofendido ao ser atingido, de imediato, caiu ao solo e, ainda, não satisfeito, após a vítima desfalecer, o denunciado desferiu mais golpes na região do crânio do ofendido, o que dificultou qualquer reação defensiva. [...].”

Não obstante os argumentos da Defesa, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de legítima defesa.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento da tese de legítima defesa se ela não se encontra provada de modo seguro e indene de dúvidas.

O Laudo de Exame em Local de Morte Violenta – nº 210.2.06.2018.014148.01 –, subscrito pelos Peritos Oficiais Criminais, Ludiléia Vanucia Bonfante e André Sardinha Bontempo, atestou que a vítima apresentava
“ferida contusa na região orbitária direita, típica daquelas produzidas por intermédio de objeto contundente, associada com bossa e hematoma nas adjacências; na região occipital, ligeiramente a esquerda”
;

havia ainda uma ferida contusa,
“típica daquelas produzidas por intermédio de objeto contundente,
com afundamento e fraturas dos ossos,
aparentemente de alto potencial de letalidade”
, como se vê nesta passagem:

“Considerando a localização do cadáver em relação a disposição das manchas de sangue existentes na cena, e considerando a localização anatômica das feridas verificadas no corpo,
infere-se que a vítima, quando recebeu o golpe que ocasionou a ferida na região occipital, encontrava-se caída sobre o pis
o
.
As lesões e fraturas constatadas na cabeça da vítima são características de terem sido produzidas por instrumento rígido, de ação contundente por intermédio de força física (golpes), sendo que pelo menos uma dessas lesões (a da região occipital) apresentava aspecto e correspondência de ter sido causada pela marreta deixada na cena
, com manchas de sangue humano em uma de suas extremidades”

Em Juízo, a testemunha Fábio de Santana dos Santos, dono da borracharia onde ocorreu o crime, narrou que:

“[...] eu fiquei na borracharia até uma da tarde; ele ficou lá [...]; quando eu saí, a vítima não tava lá [...]; quando foi à noite, o Jeferson me comunicou o que ele tinha feito; ele não aparentava bêbado [...] ele me contou que o cara chegou lá, [...] ele tentava tirar o cara pra fora, mas o cara voltava, e depois o cara foi pra cima dele com a marreta,
aí ele tomou a marreta do cara e deu a marretada no cara
[...]; eu não entendi o motivo dele querer agredir o Jeferson, só pode ser alteração [...];
segundo o Jeferson, tava só os dois lá
[...];
ele me falou: ‘matei o cara’; ele falou que eles começaram a discutir
,
aí ele colocou o cara pra fora e o cara queria entrar pra dentro [...], que o cara não queria sair, aí eles começaram a brigar
[...].”

O policial militar, Gabriel Gomes Ferreira, descreveu que:

“[...] o dono da borracharia nos parou na rua informando que tinha acontecido um crime na borracharia dele,
que o senhor Jeferson tinha acertado uma marreta na cabeça da vítima;
[...] aí nós levamos um médico lá [...]; chegando lá, ele já tava morto, segundo o médico [...]; não tive contato com o senhor Jeferson [...]; tinha uma garrafa de pinga, mas não sei se eles estavam bebendo [...]; quando nós chegamos lá, estava só o corpo;
segundo as informações, só estava os dois lá no local [...]; segundo o médico, acertou na cabeça, no crânio
[...].”

O investigador de polícia, Herilberto Gomes, asseverou que:

“[...] chegamos no local, o médico tinha ido lá, a vítima não apresentava mais sinais [...];
ele falou que tinha ocorrido uma discussão e que tinha matado uma pessoa
[...]; no outro dia,
encontramos o Jeferson numa chácara, aí perguntamos se ele tinha matado uma pessoa na borracharia e ele falou que sim; disse que tinha havido uma discussão entre eles
, que a
vítima tentou agredir ele com uma marreta, mas ele conseguiu se livrar, aí quando ele viu, já tinha dado uma na cabeça dele e ele tava no chão, aí ele deu mais duas
[...];
[Então o senhor Jeferson confessou o crime, que, depois de dar uma marretada na cabeça, o senhor Edson já estava no chão, teria dado mais duas marretadas?] Isso, isso, o Jeferson que falou
[...].”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do investigador Dalton Ribas Neres, o qual ressaltou que:

“[...] o senhor
Jeferson nos falou que a vítima tinha tentado agredir ele, e ele, com uma marreta, deu um golpe na vítima, vindo a cair, aí ele pegou e deu mais duas marretadas, e acabou de executar
[...]; ele falou que teve uma discussão, não me recordo o motivo; [...].”

Por sua vez, na fase extrajudicial, o réu declarou que, ao expulsar a vítima da borracharia, ela
“tentou entrar novamente pegando uma marreta, [...] veio em sua direção e
tentou desferir um golpe, mas não acertou
”
, oportunidade em que
“pegou outra marreta e deu um golpe pegando na nuca da vítima”
, e, após,
“com ela já deitada, desferiu mais dois golpes de marreta na cabeça”
.

Em Juízo, o recorrente confessou ter desferido três golpes de marreta contra a vítima – inclusive duas delas na cabeça –, contudo, afirmou ter agido em legítima defesa,
in verbis
:

“[...] a gente tava fazendo churrasco na borracharia, aí todo mundo foi embora e ficou só eu; depois chegou o Edson, ele tava com um litro de pinga na mão quase acabando; aí ele perguntou se tinha comida; tinha o restante do churrasco, aí eu dei pra ele [...]; aí ele falou que ia buscar as coisas dele e mudar lá pra borracharia, aí eu falei que não ia aceitar, porque eu tava responsável por lá e eu não ia deixar ele colocar as coisas lá, mas ele já tava com as coisas dele lá fora e começou a colocar lá dentro; aí eu comecei tirar as coisas dele e ele colocava de volta [...];
aí ele veio pra cima pra me agredir, aí eu consegui passar uma rasteira nele e dei a primeira marretada, mas não vi onde pegou, aí ele caiu no chão; aí quando eu vi ele no chão, eu fui chamar ajuda, aí ele no chão pegou na minha perna e tentou me agredir, aí foi quando eu dei mais dois golpes nele
[...]; a gente tava bebendo desde de cedo [...];
quando ele começou a levar as coisas dele, foi quando começou a discussão, aí eu falei que não ia aceitar
[...];
aí ele veio lá de fora com uma marreta pra me agredir
, a marreta que eu peguei tava na porta [...];
eu acertei três golpes nele; a primeira, que ele caiu, eu não me lembro, mas as outras duas foi na cabeça; quando eu vi eu já tinha agredido ele
[...]; foi pra me defender [...].”

Como se vê, o
conjunto probatório não permite evidenciar, de forma inequívoca, que o recorrente golpeou a vítima, com uma marreta, para repelir injusta agressão, mormente ao se considerar a ausência de testemunha presencial.

Depois, a dinâmica do fato – descrita pelo réu e pelas testemunhas inquiridas – e a conclusão do Laudo Pericial revelam que a vítima foi golpeada,
aparentemente
, na nuca, e depois, já estando caída ao chão, recebeu mais duas marretadas na cabeça, o que evidencia,
em tese
, desproporcionalidade entre a suposta investida da vítima e as ações do recorrente.

A circunstância de a vítima ter sido golpeada na cabeça, mais de uma vez, após já estar caída ao solo, torna duvidosa e controvertida a tese de legítima defesa.

O art. 25 do CP dispõe que:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Como já salientada, a legítima defesa alegada escora-se apenas na palavra do réu. Nestas circunstâncias, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

De mais a mais, apenas o júri pode avaliar se ocorreu ou não excesso na execução do crime, haja vista a vítima ter sido golpeada quando, aparentemente, já se encontrava indefesa, uma vez que estava no solo em decorrência da pancada de marreta que havia recebido na nuca.

Nesse quadro, deve ser reservado ao Conselho de Sentença o exame do conjunto probatório para decidir sobre a alegada legítima defesa, à luz do disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF, consoante os seguintes arestos deste Tribunal,
in verbis
:

“
Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvidas acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
. ”
(N.U 1011551-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/11/2019)

“A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. [...]
localização das lesões sofridas pela vítima, atingida na cabeça e, depois, já caída ao chão, na nuca, o que torna inverossímil a tese da legítima defesa
(TJMT, Ap nº 37204/2000).”
(N.U 1012717-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Destaco ainda lição de Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Com efeito, não se justifica a absolvição sumária do recorrente.

Noutra quadra, o magistrado singular reconheceu as qualificadoras, nos seguintes termos:

“Quanto as qualificadoras que foram imputadas ao réu na denuncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2°,
incisos II e IV do art. 121 do Código Penal
, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, [...].

Tal assertiva advém ao fato de
que o motivo [...] perfaz em razão do réu ter ceifado a vida da vítima por uma discussão relacionada a bebida alcoólica e à entrada ou não da vítima na borracharia como morador
. Por sua vez, o motivo incito no inciso IV (
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) perfaz em razão de o réu supostamente ter atingido a vítima quando esta já se encontrava caída ao solo
.”

No que pertine à qualificadora do motivo fútil, verifico que não há lastro probatório mínimo para que seja mantida.

As testemunhas inquiridas nada esclareceram sobre a motivação do crime, apenas reproduziram as afirmações do réu no sentido de que, antes do delito, houve uma discussão entre eles, ao passo que o recorrente alegou que, após um entrevero, foi previamente “atacado” pela vítima, de modo que, em sua autodefesa, acabou golpeando ela.

Assim, há indícios de que houve animosidade prévia, decorrente do entrevero relatado pelo réu.

Há diversos precedentes – inclusive de minha relatoria – no sentido de que a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando ficar demonstrada a existência de desavença, entrevero prévio entre as partes,
in verbis
:

“
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
(...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.”
(TJMT, RESE nº 1006384-18.2019.8.11.0000, 22.1.2020 e RESE nº 1016105-57.2020.8.11.0000, 18.12.2020, ambos da minha relatoria)

Na doutrina, Heráclito Mossin leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado

por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;
discussão antes do evento criminoso; discussão intensa; acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;
desavença prévia entre réu e vítima”

(Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, Mirabete colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2º, II, do CP:

“Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ: (...)
A reação do réu a agressões verbais e físicas da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP
(RT 787/564)”.

“Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:
Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes
, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime (RT 765/641)”
(Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 777).

Desse modo, a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

De igual modo, impõe-se o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido.

Isso porque, além da ausência de testemunha presencial, a narrativa do réu revela prévio entrevero entre ele e o ofendido, assim como um suposto “ataque” da vítima.

Assim, a animosidade prévia entre ambos desautoriza o reconhecimento da mencionada qualificadora, tendo em vista que não se pode concluir que a vítima foi “surpreendida” pelo recorrente, se os dois já estavam discutindo previamente.

O fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Ao tratar da mencionada qualificadora, Nucci ensina que:

“[...] é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora.
É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
.”
(Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 739)

Por sua vez, Cezar Roberto Bitencourt leciona que:

“[...]
para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora
.”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7ª edição, pág. 418)

Colaciono, ainda, o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – [...] - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E DE ELEMENTOS PROBANTES A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DA QUALFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...].”
(N.U 1018623-54.2019.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 13/05/2020)

No caso, a desavença que culminou no homicídio elide a qualificadora da surpresa. O fato de a vítima ter recebido dois outros golpes na cabeça, quando já estava indefesa em razão da pancada anterior que recebeu na nuca, pode caracterizar excesso, não a surpresa.

Desse modo, a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, IV, do CP também deve ser afastada.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para excluir as qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021